Tribunal: TCU
Processo: 020.046/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 666/2021-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos que cuidam de auditoria de conformidade realizada em Municípios do Estado da Paraíba para verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) e em que, nessa fase, trata-se de Pedido de Reexame interposto pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra o Acórdão 2819/2020-TCU-Plenário - (Peça 65) (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), proferido na Sessão Plenária Telepresencial de 21/10/2020 nos seguintes termos: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada em Municípios do Estado da Paraíba para verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), abrangendo o período de 12/12/2014 a 21/06/2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. ordenar à unidade técnica que: 9.1.1. constitua processos apartados dos presentes autos, autuando-os como Tomadas de Contas Especiais, ex-vi do art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c art. 202, incisos I e II, e art. 209, §§5o e 6o, do Regimento Interno/TCU, com a citação solidária do gestor signatário do contrato advocatício e dos escritórios/profissionais contratados, adiante especificados, em face do efetivo pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos dos precatórios do Fundef, para que no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham à conta corrente específica dos precatórios do Fundef as quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente a partir das datas discriminadas até a data dos efetivos recolhimentos, abatendo-se na oportunidade, a quantia eventualmente já ressarcida na forma da legislação em vigor: Município Advogado Valor Sacado Data Saque Gestor ALAGOA GRANDE RAIMUNDO & CAPELA - JURÍDICO ESTRATÉGICO 2.638.378,09 14/05/2018 Hildon Régis Navarro Filho (ex-prefeito) ALAGOA NOVA MARIA SONJA PONTE GUIMARAES FIALHO 202.115,90 03/03/2016 Kleber Herculano de Moraes (ex-prefeito) MARCIO ZIULKOSKI 22.909,77 03/03/2016 Kleber Herculano de Moraes (ex-prefeito) AMPARO GUSTAVO BRAGA LOPES 122.247,46 11/12/2015 João Luiz de Lacerda (ex-prefeito) FABIO ROMERO DE CARVALHO 122.247,46 11/12/2015 João Luiz de Lacerda (ex-prefeito) CUITÉ MEDEIROS SAMPAIO ADVOCACIA S C LTDA ME 242.633,97 21/05/2018 Antônio Medeiros Dantas (ex-prefeito) E S INFORMATICA LTDA ME 76.120,45 11/05/2018 Antônio Medeiros Dantas (ex-prefeito) DAVI LIMA ADVOCACIA 242.633,97 14/05/2018 Antônio Medeiros Dantas (ex-prefeito) BORGES E RENOVATO ADVOGADOS S C EPP 763.225,60 18/05/2018 Antônio Medeiros Dantas (ex-prefeito) HENRIQUE CARVALHO ADVOGADOS 486.323,57 14/05/2018 Antônio Medeiros Dantas (ex-prefeito) ITABAIANA CARVALHO E BRAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS 759.141,60 11/12/2014 Eurídice Moreira da Silva (ex-prefeita) MANAIRA GONÇALVES, BONIFACIO E BRITO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 439.560,43 18/07/2017 José Simão de Sousa (ex-prefeito) MASSARANDUBA EDGAR TAVARES DE MELO DE SA PEREIRA 686.748,71 13/12/2016 Paulo Fracinette de Oliveira (ex-prefeito) NOVA OLINDA EDGAR TAVARES DE MELO DE SA PEREIRA 329.164,17 09/06/2017 Francisco Cipriano dos Santos (ex-prefeito) PATOS GEORGE LUCENA BARBOSA DE LIMA 3.497.217,93 12/12/2016 Nabor Wanderley da Nóbrega Filho (ex-prefeito) PEDRA LAVRADA JOSE MAVIAEL ELDER FERNANDES DE SOUSA 247.805,66 24/05/2017 José Antonio Vasconcelos da Costa (ex-prefeito) RAQUEL BEATRIZ VALENTE DE OLIVEIRA LACER 240.371,54 24/05/2017 José Antonio Vasconcelos da Costa (ex-prefeito) RODRIGO LUIS DE ARAUJO CAVALCANTE 240.371,54 24/05/2017 José Antonio Vasconcelos da Costa (ex-prefeito) SOBRADO PEIXOTO ADVOCACIA E CONSULTORIA 1.021.854,48 17/07/2017 Célia Maria de Oliveira Melo (ex-prefeita) TAVARES GUSTAVO BRAGA LOPES 582.863,18 11/12/2015 José Severiano de Paulo Bezerra da Silva (ex-prefeito) FABIO ROMERO DE CARVALHO 582.863,18 11/12/2015 José Severiano de Paulo Bezerra da Silva (ex-prefeito) LIVRAMENTO CELSO TADEU LUSTOSA PIRES SEGUNDO 97.518,25 12/07/2017 Jarbas Correia Bezerra (ex-prefeito) 9.1.2. as citações previstas no subitem anterior devem atender às orientações do item 9.2, do Acórdão 2093/2020-TCU-Plenário ; 9.1.3. comunique aos 21 Municípios que realizaram gastos com os recursos dos precatórios do Fundef em despesas distintas da manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) (tabela 4, do Relatório de Auditoria) acerca da necessidade de imediata recomposição, à conta específica dos precatórios do Fundef, dos valores indevidamente gastos, atualizados monetariamente a partir da data da ocorrência, sob pena de instauração de Tomada de Contas Especial, nos termos dos itens 9.2.3 e 9.4.2, do Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário ; 9.1.3.1. na comunicação deverá ser informado que, na hipótese de o gasto ter ocorrido com fundamento em decisão judicial, esta deverá ser apresentada em resposta à comunicação; 9.1.4. promova diligências e aprofunde a análise dos pagamentos de remunerações aos profissionais da educação com os recursos dos precatórios do Fundef, em relação aos Municípios auditados, devendo identificar: sua natureza (remuneração ordinária, rateios, passivos previdenciários, etc), os respectivos valores, datas, responsáveis, se decorreram de decisão judicial, o conteúdo e circunstância dessa decisão (se homologou acordo ou se o magistrado determinou solução própria), após o que deverá propor encaminhamento compatível com a presente deliberação; 9.1.5. comunique aos Municípios de Massaranduba (R$ 784.925,76), Pilões (R$ 78.596,43) e de Alagoa Nova (R$ 60.197,20) acerca da necessidade de imediata recomposição, à conta específica dos precatórios do Fundef, dos valores cujas despesas, realizadas com recursos dos precatórios do Fundef, não foram comprovadas, devidamente atualizados, sob pena de instauração de tomada de contas especial, nos termos dos itens 9.2.2.2; 9.2.3; 9.4.2 e 9.4.3, do Acórdão 1824/2017-TCU-Plenário ; 9.1.6. dê ciência da presente deliberação: 9.1.6.1. ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para que lhe dê ampla divulgação; 9.1.6.2. ao Ministério Público Federal no Estado da Paraíba, ao Ministério Público Estadual da Paraíba, à Controladoria-Geral da União, à Advocacia-Geral da União, ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e aos Municípios auditados nos presentes autos. 9.2. indeferir o pedido de ingresso do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) como interessado, porquanto não demonstrou razão legítima para intervir no processo (art. 146, §2o, do RI/TCU)." Considerando a ausência de legitimidade recursal do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), por não ter demonstrado sua razão legítima para intervir nos autos, nem a possibilidade concreta de lesão a direito subjetivo próprio, à luz do art. 282 do Regimento Interno/TCU c/c o art. 146 e art. 2o, § 2o, da Resolução-TCU 36/1995, com redação dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 213/2008. Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 182 a 184); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento no artigo 48 da Lei 8443/1992 e artigos 146 e 282 do Regimento Interno/TCU; em: a) não conhecer do Pedido de Reexame interposto pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra o Acórdão 2819/2020-TCU-Plenário - (Peça 65) (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal. b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.046/2018-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 031.932/2017-7 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Antônio Medeiros Dantas (XXX.818.614-XX); Bonifacio Rocha de Medeiros (XXX.766.464-XX); Borges e Renovato Advogados S/c (06.925.876/0001-25); Carvalho e Braga Advogados Associados (09.005.770/0001-00); Célia Maria de Oliveira Melo (XXX.513.554-XX); Davi Lima Advocacia (06.014.214/0001-01); Edgar Tavares de Melo de Sá Pereira (XXX.579.064-XX); Eurídice Moreira da Silva (XXX.736.784-XX); Fabio Romero de Carvalho (XXX.237.814-XX); Francisco Cipriano dos Santos (XXX.483.984-XX); Genoilton João de Carvalho Almeida (XXX.580.514-XX); George Jose Porciuncula Pereira Coelho (XXX.167.524-XX); George Lucena Barbosa de Lima (XXX.602.514-XX); Goncalves, bonifacio e Brito Sociedade de Advogados (11.477.143/0001-05); Gustavo Braga Lopes (XXX.488.564-XX); Henrique Carvalho Advogados (10.833.351/0001-37); Hildon Régis Navarro Filho (XXX.603.164-XX); Joao Luis de Lacerda Junior (XXX.899.034-XX); Jose Leite Sobrinho (XXX.541.751-XX); José Antônio Vasconcelos da Costa (XXX.941.444-XX); José Maviael Elder Fernandes de Sousa (XXX.717.674-XX); José Severiano de Paulo Bezerra da Silva (XXX.386.734-XX); José Simão de Sousa (XXX.711.504-XX); Kleber Herculano de Moraes (XXX.424.564-XX); Marcio Ziulkoski (XXX.819.960-XX); Maria Sonja Ponte Guimaraes Fialho (XXX.074.541-XX); Maria do Socorro Santos Brilhante (XXX.997.074-XX); Medeiros Sampaio Advocacia S/c Ltda (01.717.055/0001-80); Nabor Wanderley da Nóbrega Filho (XXX.798.404-XX); Paulo Fracinette de Oliveira (XXX.804.194-XX); Peixoto Advocacia & Consultoria (07.619.813/0001-03); Prefeitura Municipal de Alagoa Nova - PB (08.700.684/0001-46); Prefeitura Municipal de Amparo - PB (01.612.473/0001-02); Prefeitura Municipal de Camalaú - PB (09.073.271/0001-41); Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB (08.993.917/0001-46); Prefeitura Municipal de Cuité - PB (08.732.174/0001-50); Prefeitura Municipal de Itabaiana - PB (09.072.430/0001-93); Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB (08.778.326/0001-56); Prefeitura Municipal de Manaíra - PB (09.148.131/0001-95); Prefeitura Municipal de Massaranduba - PB (08.739.138/0001-19); Prefeitura Municipal de Nova Palmeira - PB (08.739.930/0001-73); Prefeitura Municipal de Olho D'água - PB (08.944.076/0001-87); Prefeitura Municipal de Patos - PB (09.084.815/0001-70); Prefeitura Municipal de Pedra Lavrada - PB (08.740.466/0001-35); Prefeitura Municipal de Pilões - PB (08.786.626/0001-87); Prefeitura Municipal de Santa Cecília - PB (01.612.643/0001-59); Prefeitura Municipal de Santa Inês - PB (01.612.693/0001-36); Prefeitura Municipal de Santa Rita - PB (09.159.666/0001-61); Prefeitura Municipal de Seridó - PB (08.916.124/0001-23); Prefeitura Municipal de Sobrado - PB (01.612.553/0001-68); Prefeitura Municipal de São José de Caiana - PB (08.891.541/0001-69); Prefeitura Municipal de São José de Espinharas - PB (08.882.730/0001-75); Prefeitura Municipal de São João do Cariri - PB (09.074.345/0001-64); Prefeitura Municipal de Tavares - PB (08.944.092/0001-70); Prefeitura Municipal de Uiraúna - PB (08.924.078/0001-04); Raimundo & Capela - Juridico Estrategico (07.038.997/0001-18); Raquel Beatriz Valente de Oliveira Lacerda Martins (XXX.358.544-XX); Rodrigo Luis de Araujo Cavalcante (XXX.523.764-XX); e S Informatica Ltda (02.093.296/0001-68) 1.3. Recorrente: Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Federal (33.205.451/0001-14) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeituras Municipais do Estado da Paraíba (223 Municípios) 1.5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.9. Representação legal: Pedro Filype Pessoa Ferreira Oliveira (22.033/OAB-PB) e outros, representando Prefeitura Municipal de Cuité - PB; Adilson Alves da Costa (18400/OAB-PB), representando Prefeitura Municipal de Pilões - PB; Ana Paula Del Vieira Duque (51.469/OAB-DF) e outros, representando Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Federal; Gessica Fernanda Borges Miotto (43.775/OAB-DF), representando Henrique Carvalho Advogados e Davi Lima Advocacia; André Luiz de Oliveira Escorel (20672/OAB-PB), representando José Severiano de Paulo Bezerra da Silva. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.